Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 489, §1o, DO CPC). SENTENÇA CASSADA.
1. As decisões judiciais exigem fundamentação adequada sob pena de nulidade do ato jurisdicional praticado (art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 11, caput, e 489, § 1o, ambos do CPC).
2. No caso, a magistrada sentenciante não indicou os fundamentos pelos quais não conheceu da reconvenção, não permitindo a compreensão da motivação e das razões de decidir adotadas.
3. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação acolhida. Sentença cassada.